Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE. JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDOR E EMPREGADO PÚBLICO. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 905), os juros moratórios devidos em razão de condenações judiciais referentes a servidores públicos devem incidir no percentual de 1% ao mês no período compreendido entre a data da citação e a data da publicação da Medida Provisória n. 2.180-35 (24/08/2001).
2. Agravo de instrumento provido.